Tribunal: TJDFT
Processo: 0727106-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727106-84.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA LA LTDA - ME AGRAVADO: MIAUQUEMIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, JACILMA CANTANHEDE SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONSTRUTORA L.A. LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de MIAUQUEMIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME e JACILMA CANTANHEDE SILVA: “Executados citados por edital, estando patrocinados pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial. Não foram opostos embargos à execução. Registre-se que a executada JACILMA CANTANHEDE SILVA foi incluída no polo passivo desta execução pela decisão de id. 165273306, que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e ao INSS, para verificar a existência de eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário, uma vez que eventual fonte de renda seria a priori protegida pelo instituto da impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civi, não restando demonstrada, portanto, a utilidade prática da medida. Caso a parte exequente pretenda a excepcional mitigação da impenhorabilidade legal sobre parcelas remuneratórias da parte executada, deverá empreender diligências próprias a fim de se localizar fontes de renda suscetíveis à medida e apresentar petição fundamentada demonstrando a adequação do caso em análise nos presentes autos processuais às limitadas hipóteses de excepcionalidade, em conformidade com a jurisprudência pátria consolidada nesse sentido. Quanto ao mais, tendo em vista que as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12).” A Agravante sustenta que “a impenhorabilidade do salário não é absoluta, e deve ser estabelecida de acordo com as particularidades de cada caso”. Salienta que “faz-se necessário a atuação do poder judiciário para que auxilie no alcance do objetivo do presente processo, mesmo através de medidas atípicas como é o presente caso”. Conclui pela “POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS PARA ALCANÇAR O CRÉDITO PERSEGUIDO – ARTIGO 139 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” e pela “POSSIBILIDADE DE PENHORA DE EVENTUAIS BENEFICIOS E SALÁRIO – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO”. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja encaminhado oficio ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego a fim de obter informação quanto a eventuais benefícios, bem como, eventual vínculo empregatício” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 61031750 e 61031752). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito invocado pelo Recorrente (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso, tendo em vista a determinação de sobrestamento averbada na parte final da decisão agravada. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator